Tribunal: TJBA
Processo: 8000850-84.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000850-84.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

APELADO: DIVA REGINA DE ARAUJO MAMEDIO

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIRAI DO NORTE. PROMOÇÃO HORIZONTAL DO ARTIGO 7º DA LEI MUNICIPAL Nº 245/2011. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMPO DE LABOR COMPROVADO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO MUNICÍPIO.
PROGRESSÃO AUTOMÁTICA
EXPRESSAMENTE PREVISTA
NA LEI LOCAL
. SUPOSTA OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTE DESTE COLEGIADO EM HIPÓTESE ANÁLOGA
. APELO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS POSTERGADOS PARA FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO.

I – A Autora é servidora pública municipal, vinculada ao regime estatutário, e exerce o cargo de professora desde 01/03/2002. Pleiteia a promoção horizontal regrada pelos artigos 7º e 8º da Lei Municipal nº. 245/2011 – Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Piraí do Norte.

II – Não há controvérsia sobre o cumprimento do requisito temporal. Quanto ao pressuposto técnico, o Apelante não refuta a informação de que desde o ano de 2011 não realiza a avaliação periódica prevista no normativo local, atraindo a norma prevista no § 10 do artigo 8º da Citada Lei 245/2011, que assim estabelece:
“
Se no prazo estipulado no § 3º do Art. 7º desta Lei não for realizada a avaliação para promoção, a mudança de referência será automática..

III - A lamúria contra norma vigente há mais de uma década não socorre a Administração Pública que,
na qualidade de órgão proponente e sancionador da legislação que disciplina a promoção vindicada
, permanece inerte ao longo do tempo e opta por - somente quando instado a cumprir a legislação plenamente vigente - buscar escusas para burlar o princípio da legalidade.

IV - A legislação local não incorre em vício de inconstitucionalidade, pois estabelece os critérios objetivos para a progressão horizontal e impõe ao servidor que os preencha para obter o avanço almejado. A possibilidade de promoção automática, por sua vez, previne que eventual inércia da gestão possa indevidamente suprimir direito assegurado aos servidores municipais pelo ordenamento jurídico.

V – Sobre a questão orçamentária, além de não comprovado o impacto financeiro alegado, a LRF
“...não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal”
(STJ - REsp: 1879282 TO 2020/0143529-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 24/02/2022, destaque nosso)

Recurso Desprovido. Sentença alterada em Reexame Necessário
apenas para deslocar para o momento da liquidação a fixação da verba honorária, considerado o acréscimo previsto no §11 do artigo 85 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n
º
8000850-84.2019.8.05.0082.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
negar

PROVIMENTO
ao Apelo e alterar parcialmente a sentença em Reexame Necessário, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente,

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador de Justiça.